Tribunal: STJ
Processo: 0421974-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047596 - SP(2025/0421974-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME GIBERTONI ANSELMO - SP239075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM E POSSE OU PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPERAÇÃO
DA SÚMULA N. 691 DO STF. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. ESTADO DE
FLAGRÂNCIA. PRISÃO. REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 302
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TORTURA E AGRESSÕES
DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL NÃO COMPROVADAS
DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PETIÇÃO
INCIDENTAL. PREJUDICIALIDADE.
1. A jurisprudência consolidada do STJ, ao aplicar, por analogia, a
Súmula n. 691 do STF, não admite habeas corpus contra decisão
monocrática de relator que indefere liminar, salvo em casos de
manifesta ilegalidade ou decisão teratológica. Precedentes.
2. No caso, a existência ou não de estado de flagrância a ensejar a prisão
com base no
do CPP não foi debatida nos atos indicados como
art. 302
coatores, o que atrai indevida supressão de instância, a impedir o exame
direto da matéria por esta Corte.
3. Embora o prontuário médico posterior aponte lesões graves, o
primeiro laudo de exame de corpo de delito, feito logo depois da prisão,
Documento eletrônico VDA56115245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 85f20b00-aa40-483c-bfe1-0e568ebea88d

não constatou vestígios de lesão corporal. Diante disso, não se verifica a
comprovação de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações
do impetrante.
4. Não há ilegalidade ou teratologia a ensejar a superação da Súmula n.
691 do STF, razão pela qual é mais prudente aguardar o julgamento
definitivo do habeas corpus previamente impetrado, sem prejuízo de
que as questões suscitadas pela defesa sejam novamente submetidas a
esta Corte, depois do exame do órgão a ser feito pelo órgão colegiado
na origem.
5. Agravo regimental não provido e julgada prejudicada a petição de fls.
222-238.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 85f20b00-aa40-483c-bfe1-0e568ebea88d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047596 - SP(2025/0421974-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME GIBERTONI ANSELMO - SP239075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM E POSSE OU PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPERAÇÃO
DA SÚMULA N. 691 DO STF. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. ESTADO DE
FLAGRÂNCIA. PRISÃO. REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 302
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TORTURA E AGRESSÕES
DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL NÃO COMPROVADAS
DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PETIÇÃO
INCIDENTAL. PREJUDICIALIDADE.
1. A jurisprudência consolidada do STJ, ao aplicar, por analogia, a
Súmula n. 691 do STF, não admite habeas corpus contra decisão
monocrática de relator que indefere liminar, salvo em casos de
manifesta ilegalidade ou decisão teratológica. Precedentes.
2. No caso, a existência ou não de estado de flagrância a ensejar a prisão
com base no
do CPP não foi debatida nos atos indicados como
art. 302
coatores, o que atrai indevida supressão de instância, a impedir o exame
direto da matéria por esta Corte.
3. Embora o prontuário médico posterior aponte lesões graves, o
primeiro laudo de exame de corpo de delito, feito logo depois da prisão,
Documento eletrônico VDA55844525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 7da8bd60-2982-48b5-a1e7-0d3ec5a8c4ae

não constatou vestígios de lesão corporal. Diante disso, não se verifica a
comprovação de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações
do impetrante.
4. Não há ilegalidade ou teratologia a ensejar a superação da Súmula n.
691 do STF, razão pela qual é mais prudente aguardar o julgamento
definitivo do habeas corpus previamente impetrado, sem prejuízo de
que as questões suscitadas pela defesa sejam novamente submetidas a
esta Corte, depois do exame do órgão a ser feito pelo órgão colegiado
na origem.
5. Agravo regimental não provido e julgada prejudicada a petição de fls.
222-238.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que a
MARCIO ALVES DOS SANTOS
Presidência do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em seu
favor.
Neste regimental, a defesa alega necessidade de abrandamento da
Súmula n. 691 do STF. Argumenta tortura sofrida pelo agravante e ausência de
situação de flagrante delito na ocasião do cumprimento do mandado de busca e
apreensão.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento do agravo regimental (fls. 208-217).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA55844525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 7da8bd60-2982-48b5-a1e7-0d3ec5a8c4ae

O recorrente foi preso em flagrante, cuja prisão foi convertida em
preventiva, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para
esse fim e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, e foi posteriormente
denunciado por esses crimes.
Na sequência, a relatora do Tribunal de origem, em decisão monocrática,
indeferiu o pedido liminar no habeas corpus previamente impetrado.
Apesar dos esforços da ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A jurisprudência consolidada do STJ, ao aplicar, por analogia, a Súmula
, não admite habeas corpus contra decisão monocrática de relator
n. 691 do STF
que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou decisão
teratológica, o que não se verifica no caso concreto. A propósito: AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
1.010.509/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
A Desembargadora relatora do habeas corpus no Tribunal local assim
decidiu o casao (fls. 26-27):
Observa-se que o impetrante pleiteou a reconsideração da decisão
que indeferiu pedido de relaxamento de prisão em flagrante do
acusado, junto ao Juízo de origem.
O pleito foi indeferido, ao argumento de que, por ora, não é
possível afirmar se tal lesão decorreu da força física moderada
empregada ou se, de fato, houve a conduta típica de tortura,
questão que poderá ser esclarecida durante a instrução processual,
especialmente com a oitiva das testemunhas na audiência de
instrução e julgamento.
Por fim, além de requisitar informação ao IML, sobre a realização
de exame complementar indicado no laudo pericial de fls.
dos autos de origem, o Juízo determinou que se oficiasse
911/912,
à Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo para apurar a
conduta dos policiais que participaram da diligência, para que
tome as providências necessárias, sendo este o último andamento
do feito.
As razões ofertadas pelo impetrante não convencem do desacerto
da decisão recentemente lançada pelo Juízo
que indeferiu o
a quo
pleito de reconsideração do pleito de revogação da prisão do
paciente, pois não se verifica os requisitos justificadores da
Documento eletrônico VDA55844525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 7da8bd60-2982-48b5-a1e7-0d3ec5a8c4ae

concessão da tutela de urgência, tendo em vista que há notícia de
que o paciente tem recebido o tratamento médico.
Reitero que as questões aventadas serão, ao final, sopesadas em
toda sua amplitude pela Colenda Turma Julgadora, Juízo natural
da causa.
No mais, o Juízo determinou que se oficiasse à Corregedoria da
Policial Civil para apuração dos fatos alegados.
Por fim, embora o impetrante solicite adoção das medidas de
proteção ao autuado previstas nos protocolos da Resolução
do Conselho Superior Tribunal de Justiça, que dispõe
213/2015,
sobre a audiência de custódia, não apontou especificamente qual a
providência que pretende que seja tomada.
Anote-se, ainda, que em primeiro lugar, o impetrante deve
requerer qualquer providência ao Juízo de origem, que é o
competente para decidir sobre essas questões pois ligado
diretamente à causa.

No caso, a existência ou não de estado de flagrância a ensejar a prisão
com base no
do CPP não foi debatida nos atos indicados como coatores
art. 302
(fls.
). Essa circunstância atrai indevida supressão de instância, o
26-29/119-127
que impede o exame direto da matéria por esta Corte.
Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, no que
se refere à alegação de tortura, "Embora o prontuário médico posterior aponte
lesões graves (e-STJ fls.
),
129/133 o primeiro laudo de exame de corpo de
delito, realizado logo após a prisão, não constatou vestígios de lesão corporal
(e-STJ fls.
)" (fl. 215, grifei). Diante disso, não verifico a comprovação de
80/81
plano, mediante prova pré-constituída, das alegações do impetrante.
Feitas essas considerações, entendo ser mais prudente aguardar o
julgamento definitivo do habeas corpus previamente impetrado, sem prejuízo de
que as questões suscitadas pela defesa sejam novamente submetidas a esta Corte
depois do exame a ser feito pelo órgão colegiado na origem.
Portanto, não verifico flagrante ilegalidade ou teratologia a ensejar a
superação da
. Deve a matéria ser analisada no julgamento
Súmula n. 691 do STF
de mérito pelo Tribunal de origem.
Por fim,
que permitam
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
a análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
Documento eletrônico VDA55844525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 7da8bd60-2982-48b5-a1e7-0d3ec5a8c4ae

Pela motivação acima exposta, fica prejudicada a análise da petição de
fls. 222-238, que apenas reforça a argumentação da inicial.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental e julgo
prejudicada a petição de fls. 222-238.
Documento eletrônico VDA55844525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 7da8bd60-2982-48b5-a1e7-0d3ec5a8c4ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.047.596 / SP
Número Registro: 2025/0421974-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15037261920258260393 15043454620258260393 22356332025 23262040320258260000 963012025
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME GIBERTONI ANSELMO
ADVOGADO
: GUILHERME GIBERTONI ANSELMO - SP239075
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: PEDRO CONCEICAO SOUZA
CORRÉU
: JOSE VICENTE TELES SANTOS
CORRÉU
: RAFAELA DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE MAICON SANTOS DA COSTA
CORRÉU
: JOSE MARCOS FONSECA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56088526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:14
Código de Controle do Documento: 930a3fa7-4d04-46e8-a122-56eb8a3efb91

AGRAVANTE : MARCIO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME GIBERTONI ANSELMO - SP239075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:14
Código de Controle do Documento: 930a3fa7-4d04-46e8-a122-56eb8a3efb91